Tribunal: STF
Processo: RE 97354
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS CEDIDOS, COM PREJUIZO DE SEUS VENCIMENTOS, A
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECLAMAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DE
VANTAGENS TRABALHISTAS RESULTANTES DA CESSÃO E PELAS QUAIS DEVERA
ARCAR - SE PROCEDENTE O PEDIDO - A ENTIDADE PRIVADA.
EM CASOS ANALOGOS A ESTE, O S.T.F., A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE
88.310 (PLENO, 23.11.77) ENTENDEU QUE ERA COMPETENTE A JUSTIÇA
TRABALHISTA PARA PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.